Tribunal: TJSP
Processo: 1072741-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
r, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Tratamento não experimental – Eficácia do tratamento indicado – Dano moral caracterizado – Valor fixado pela sentença de R$5.000,00 que deve ser mantido, pois se revela suficiente para atender à dupla função do instituto indenizatório – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1072741-12.2023.8.26.0100; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2024; Data de Registro: 18/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/10/2024

Data de publicação:

18/10/2024

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada com diagnóstico de doença do refluxo gastresofagiano recifivada associada a existência de um tumor em fundo vaginal, além de miomatose uterina com sangramento uterino anormal, com indicação para

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada com diagnóstico de doença do refluxo gastresofagiano recifivada associada a existência de um tumor em fundo vaginal, além de miomatose uterina com sangramento uterino anormal, com indicação para realização de videolaparoscopia para correção de refluxo gastresofagiano, histerectomia total com anexectomia, colpectomia fúndica e correção de prolapso vaginal – Negativa parcial de cobertura pela seguradora – Pretensão de reforma da sentença para a improcedência da ação – Descabimento – Inclusão, na apólice, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Rol da ANS – Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Tratamento não experimental – Eficácia do tratamento indicado – Dano moral caracterizado – Valor fixado pela sentença de R$5.000,00 que deve ser mantido, pois se revela suficiente para atender à dupla função do instituto indenizatório – Sentença mantida – Recurso improvido.